Tribunal: STF
Processo: ARE 1316231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação Cível - Funcionária contratada sob regime celetista para exercer a função de cozinheira - Doença ocupacional - Pretensão de recebimento de indenização por danos morais e materiais e verbas trabalhistas - Improcedência do pedido - Pretensão de inversão do julgamento - Impossibilidade - Laudo pericial que confirmou que a Autora não é portadora de doença do trabalho ou profissional - Ausência de nexo de causalidade - Sentença mantida. Recurso não provido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Portanto, no caso concreto, busca a particular responsabilizar a Administração Pública, de modo que é exigida a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o acontecimento do evento danoso, sem a qual não há como se impor a responsabilidade ao ente público, ainda que não perquira a culpa da Administração. Estabelecidos tais fatos, segundo dispõe o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, o Relator poderá limitarse a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la. Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r. sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a improcedência da ação, destacando-se do decidido:
    De se anotar que nos casos em que se discute a responsabilidade do Poder Público oriunda de acidente de trabalho ou mesmo doença ocupacional (de seus empregados e ou servidores), há de ser considerada sua responsabilidade na modalidade subjetiva, fazendo-se necessário a efetiva comprovação do dano, do nexo de causalidade (se não omissiva a conduta) e da falta do serviço por parte do ente estatal. Esta premissa se origina da responsabilidade contratual existente entre o Estado e seu servidor que não é equiparado a terceiros. (...) Somente em caso de dolo ou culpa grave da Administração Pública, no trato com sua servidora, é que se abriria espaço para uma reparação por dano material e moral, hipóteses afastadas no caso. No caso, nem sequer o nexo causal foi confirmado. Realizada perícia médica, concluiu o Sr. Perito, médico, pela ausência de nexo de causalidade entre a patologia que acomete a autora com a atividade laboral, assim como que não há incapacidade laborativa para a função anteriormente desempenhada (pág. 236). Prestável a perícia. (...) 
    Na prova pericial realizada, cujo laudo se encontra às fls. 230/237, o senhor perito judicial aponta que: “Ao exame realizado durante o ato pericial, observou-se mobilidade articular da coluna vertebral dentro dos limites da normalidade, musculatura paravertebral eutrófica e ausência de sinais de comprometimento radicular (sinal de Lasègue ausente). Em relação aos achados descritos em laudo de tomografia computadorizada, compatíveis com doença degenerativa, entende-se que a presença de degeneração discal, com abaulamento e protusão, não necessariamente é devido ao esforço laboral, ou causa invariavelmente deficiência e limitação. (...) Sendo assim, resta claro que não há correlação entre os achados do exame físico e descrição em laudo e exames subsidiários. Dessa forma, conclui-se que a pericianda é portadora de doença discal degenerativa que não determina incapacidade laborativa para a atividade anteriormente desempenhada e que tal patologia não guarda nexo de causalidade com a referida atividade. Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes, encontra-se suficientemente fundamentado, confira-se pelo menos resposta dos quesitos 5 e 6 do Requerido - fls. 237 do laudo pericial. Tendo em vista que a patologia diagnosticada não “determina incapacidade laborativa para a atividade anteriormente desempenhada” (fls. 237) e não tem origem laboral, não faz jus à reparação por dano material ou moral. Como bem salientado pelo d. Juízo sentenciante, a parte autora não demonstrou que as moléstias ocorreram em decorrência direta do trabalho, a gerar a responsabilidade do Município por eventual reparação. De acordo com o constante nos autos, não é possível afirmar que a Autora é portador de patologias decorrentes de ambiente de trabalho prejudicial à saúde. Conforme relatou o perito especialista em clínica médica não há nexo causal. Assim, a simples afirmação da ocorrência de dano não é o suficiente para a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de indenização. Também não há que se falar que o perito não atuou de forma desviada do foco perícia, como se percebe às fls. 231 do laudo: “Trata-se de ação que pleiteia indenização por doença profissional que Izinita Mgaly Nogueira Bratifich move em face da Fazenda do Município de Presidente Prudente”. O experto teceu considerações a respeito das atividades laborativas desenvolvidas pela autora como cozinheira, visando esclarecer a respeito da origem ocupacional da lesão. Desse modo, justamente porque a documentação apresentada pela Requerente não é suficiente para invalidar as conclusões do perito judicial repita-se: as patologias não determinaram incapacidade laborativa total ou mesmo parcial (confira-se pelo menos resposta dos quesitos 23 e 24 -da requerentee 4, 5 -do requerido- do laudo de fls. 178 e seguintes), a concessão dos benefícios pedidos não poderá acontecer.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente